Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-19.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019879-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAYANE RODRIGUES COSTA - CPF: 736.323.411-68 (RECORRENTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1019879-19.2025.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
DAYANE RODRIGUES COSTA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LAUDO DO IPEM/MT. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em face da concessionária de energia elétrica, mantendo a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo. A recorrente sustenta violação ao contraditório e ampla defesa, inexistência de irregularidade e falha na prestação do serviço, requerendo a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança por recuperação de consumo decorrente de desvio de energia elétrica constatado pela concessionária; (ii) determinar se há responsabilidade da empresa por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo de inspeção e emissão do TOI, com notificação do consumidor e possibilidade de acompanhamento, cumpre os requisitos do art. 591, §3º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

O laudo pericial de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT, órgão técnico oficial, possui presunção de legitimidade e veracidade, e comprova que o medidor estava em desacordo com o Regulamento Técnico Metrológico, com elementos internos inoperantes e base violada.

A constatação técnica de defeito no medidor e a comprovação documental da irregularidade legitimam a cobrança de valores referentes à energia não registrada, conforme normas da ANEEL, afastando alegações de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente diante de provas técnicas idôneas apresentadas pela concessionária.

A ausência de impugnação específica ao TOI e aos documentos anexados pela concessionária reforça a presunção de veracidade das irregularidades apontadas.

Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não há fundamento para a declaração de inexigibilidade do débito ou para a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) regularmente emitido, acompanhado de laudo técnico oficial, constitui prova suficiente da irregularidade no medidor de energia elétrica.

É legítima a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo quando comprovada a irregularidade na medição e observados os procedimentos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de o consumidor apresentar elementos mínimos que sustentem o fato constitutivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1009897-15.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 313164375, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Violação ao contraditório e ampla defesa - Ausência de ciência e acompanhamento invalida o procedimento;

2)
Inexistência de vantagem econômica e regularidade do consumo;

3)
Falha na prestação do serviço;

4)
Ocorrência de danos morais;

5)
Condenação da recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado
singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...) A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

Consta do Termo de Ocorrência – TOI a recusa de assinatura da mãe parte autora
. Todavia,
a própria autora informa que recebeu a notificação em sua residência com o envio do TOI
, o que demonstra ciência do procedimento e cumprimento do disposto no artigo 591, § 3º, da Resolução 1.000/2021.

Com isso, a elaboração do termo de ocorrência acompanhado do laudo pericial é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que foi oportunizada a presença da parte autora em todas as etapas do processo, conforme permite a Resolução 1.000/2021:
(...).

Sendo assim, não há que falar em irregularidades em relação a inspiração e elaboração do respectivo TOI.

Ultrapassado a regularidade da inspeção, verifica-se que restou contatado que:
“o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico” registrando consumo menor do que o devido. Ademais, verificou-se que “o medidor está com base violada e com 2º e 3º elemento inoperante”,

Registra-se que dá análise do histórico de consumo anexo, no
período recuperado de 06/2024 a 11/2024, é inferior à média de consumo, quando então em 11/2024 houve registro de virada de medidor
(...).

Desta feita,
a parte requerida comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que estava provocando uma medição a menor na unidade consumidora
, ocasionando tal situação a recuperação de consumo discutida na presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, conforme consta na contestação (ID 313164361), a reclamada cumpriu seu ônus probatório, anexando imagens que demonstram o desvio de energia elétrica, histórico de consumo e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob os IDs 313164368, 313164369 e 313164362, todos relacionados ao medidor da unidade consumidora da autora.

Dentre os documentos acostados aos autos, destaca-se o Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT (ID 313164372), no qual se constatou, de forma técnica e inequívoca, que o medidor encontrava-se em desacordo com as exigências do Regulamento Técnico Metrológico, culminando na seguinte conclusão expressa: “MEDIDOR REPROVADO”.

Tal constatação possui elevado valor probatório, por tratar-se de documento técnico elaborado por órgão oficial, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, que comprova a irregularidade do equipamento medidor.

Diante desse conjunto probatório, revela-se legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não registrado, especialmente diante da comprovação de tais irregularidade, conforme se extrai do TOI e do laudo pericial mencionados.

Ressalte-se que os documentos foram produzidos com a presença da genitora da reclamante, Vilmara Rodrigues, que, embora tenha acompanhado a inspeção, recusou-se a assinar o referido termo —
fato que não foi impugnado de forma específica pela parte autora
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete a reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, não há que se falar em produção unilateral de provas, sobretudo porque
a parte autora deixou de impugnar, de forma específica, os documentos apresentados com a contestação
, em especial o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 313164362), o qual atesta a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Dessa maneira, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária,
não se pode cogitar da inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Portanto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025